Tribunal: TJSP
Processo: 2098197-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098197-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante ERIKA CRISTINA
DE OLIVEIRA ALVES MOREIRA, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO
AO RECURSO, mantendo o indeferimento da justiça gratuita à agravante, donde a
necessidade de recolhimento do preparo do presente recurso na origem, em cinco dias, sob
pena de inscrição do débito na Dívida Ativa. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098197-58.2020.8.26.0000 -Voto no 10122
2
Agravo de Instrumento no 2098197-58.2020.8.26.0000
Agravante
: Erika Cristina de Oliveira Alves Moreira
Advogado
: Reinaldo Roessle de Oliveira
Agravado
: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: Bauru
Voto no 10122
jgr/rml
JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Art. 5°, LXXIV, da
Constituição Federal. Comprovação da alegada necessidade que se
faz indispensável para a concessão do benefício quando há elementos
que infirmem o estado de pobreza. Requisitos para concessão do
benefício não comprovados. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO, com determinação.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de
concessão de efeito suspensivo, contra a r. decisão (fls 82/83, destes; fls. 72/73 dos autos
originários) que, em ação de usucapião, indeferiu à autora, ora agravante, os benefícios da
justiça gratuita e determinou o pagamento das custas iniciais.

Inconformada, alega a autora que não importa o fato de ter
adquirido um imóvel há 5 anos atrás, tendo em vista o prejuízo sofrido em seu patrimônio e o
estado de miserabilidade em que se encontra. Afirma que seu ex-marido foi preso por
contrabando de cigarros, sendo ela presa também, bem como perdeu tudo o que tinha,
inclusive uma casa que era de seu genitor. Ressalta, ainda, que o contrato de compra e venda
foi cancelado e não houve devolução do valor pago, sendo que o imóvel usucapiendo está
sendo leiloado pelo agravado.
Aduz que só não estava passando fome devido aos “bicos” que
vinha realizando como cuidadora de idosos, contudo, não pode sair de casa e se encontra
atualmente em estado de extrema necessidade devido à crise financeira devido a pandemia da
Covid-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098197-58.2020.8.26.0000 -Voto no 10122
3
Sustenta que a simples declaração de encontrar-se empobrecida
e sem recursos pecuniários para arcar com as despesas judiciais é suficiente para a concessão
do benefício da gratuidade da justiça.

Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso, unicamente para
sustar eventual extinção do feito decorrente da ausência do pagamento das custas e
dispensadas a intimação da parte adversa, ainda não citada, e as informações (fls. 94).
É o relatório.

O recurso não merece provimento.

A assistência judiciária gratuita, na acepção jurídica do termo,
resguarda o benefício àqueles que não são capazes de suportar as despesas processuais, sem
prejuízo do sustento próprio ou da família, disciplinado pelo art. 98, "caput", do Novo Código
de Processo Civil, o qual é claro ao dispor que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."

Deveras, o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil prevê a
presunção de veracidade de hipossuficiência, apenas, com relação à pessoa natural.

Todavia, o parágrafo 2o do referido artigo também ressalva ao
juiz a possibilidade de indeferir a pretensão, nos casos em que for evidente a ausência de
pressupostos e que haja fundada razão para tanto. Portanto, a despeito da existência da
declaração de pobreza, nada impede o indeferimento do pedido pelo magistrado, quando
inexistentes, nos autos, outros elementos que corroborem a alegação de pobreza.

De outra parte, a Constituição Federal em seu artigo 5o, LXXIV,
prevê a obrigação do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos, assim, depreende-se que, para a concessão da
assistência judiciária gratuita, a própria lei pressupõe a comprovação de insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098197-58.2020.8.26.0000 -Voto no 10122
4
financeira.

Ainda sobre o assunto, conforme salientado em voto desta C.
Câmara, pelo Desembargador Percival Nogueira:

“Por esse motivo, quando do indeferimento adequadamente fundamentado,
imprescindível demonstrarem os requerentes sua hipossuficiência e não
apenas ficar repetindo a litania da presunção legal, a qual é relativa e não
subtrai do juiz o dever de examinar os autos e verificar a seriedade da
afirmação da necessidade, sem desprezar a possibilidade da impugnação
pela parte contrária quando o benefício é concedido. Acentuo que a
probabilidade de impugnação pela parte adversa não assegura aos
agravantes o recebimento imediato do benefício com base na simples
afirmação, quando existem elementos concretos a indicar a inadequação do
pedido. O deferimento da gratuidade judiciária implica em ônus econômico
suportado pela sociedade, pois afeta o erário, ocasionando na renúncia de
receita, além de atingir os interesses da parte contrária, o que obriga o
Judiciário, a bem da moralidade administrativa, porquanto norma
constitucional a ser preservada, rigorosa análise dos requisitos legais para
concessão
da
benesse”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2241760-86.2015.8.26.0000; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/01/2016; Data de Registro: 21/01/2016).

Assim, a concessão da justiça gratuita fica condicionada à
demonstração da fortuna e da condição financeira da autora/agravante.

Na hipótese dos autos, os elementos trazidos pela agravante, não
demonstram indícios de carência que possam confirmar a declaração de pobreza apresentada
(fls. 7 dos autos originários), não apontando com segurança para uma situação de necessitada.
Ao contrário.

Verifica-se da carteira de trabalho apresentada que a
autora/agravante se encontra desempregada desde 2002, informação essa que não elide a
possibilidade do exercício de atividades informais remuneradas durante todos esses anos (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098197-58.2020.8.26.0000 -Voto no 10122
5
84/86).

Nada obstante, verifica-se, também, que a autora afirma que
estava sobrevivendo de 'bicos' como 'cuidadora de idosos' e que diante da crise que o Brasil
vem passando devido a pandemia do Covid-19, atualmente está desprovida de renda.
Contudo, a recorrente não trouxe aos autos qualquer documento comprovando sua ocupação e
sua renda mensal, situação que impede, inclusive, o exercício de um juízo prévio sobre a
veracidade das alegações relacionadas às dificuldades financeiras.

Observa-se, pela declaração entregue ao Fisco, que a
autora/agravante auferiu em 2019 o valor de R$ 7.400,00, no entanto, apresenta novamente a
declaração de renda incompleta, não contendo as informações necessárias para se averiguar a
existência ou não de património (fls. 91/92), mesmo depois de ser alertada pelo Juízo a quo da
necessidade de apresentação do documento em sua íntegra (fls. 68/69)
Impende transcrever a decisão agravada, que a necessidade da
comprovação da miserabilidade alegada:
“Há sérios indicativos da não sinceridade do pedido de assistência
judiciária, como se ponderou na decisão de p. 58/9, o que demandava
comprovação da necessidade, como se oportunizou. Esgotado o prazo
assinado, insiste-se na concessão do benefício, contudo, os documentos
carreados aos autos não comprovam o estado de hipossuficiência. De início,
observo que a autora, novamente, não apresentou cópia completa da
declaração de imposto de renda (p. 69/70). Ademais, os extratos bancários
de p. 65/8 são da Caixa Econômica Federal e referem-se ao mês de
outubro, novembro e dezembro/2019. Entretanto, consta do contrato de
compra e venda que a requerente entregou, como forma de pagamento, 10
cheques do Banco Santander no valor de R$ 35.000,00, estando ausente
extrato desta instituição financeira. Por fim, cabe ressaltar que a autora
também pagou o bem oferendo um imóvel; uma Toyota/Hilux CD 4x4 SRV;
Audi/Q7; Hyundai/Santa Fé; Jet Ski/Sea Doo GT 130 (cláusula terceira do
contrato - p. 09), revelando capacidade econômica significativa,
incompatível com a alegação de necessidade. Neste contexto, solução outra
não resta a não ser o INDEFERIMENTO do pedido de assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098197-58.2020.8.26.0000 -Voto no 10122
6
judiciária” - grifei

Ademais, apesar dos extratos bancários apresentados não
demonstrarem movimentações (fls. 75/78), é certo que o contrato de compra e venda do
imóvel indica o pagamento de parte do valor através de cheque uma outra instituição
financeira, da qual não foi apresentado o respectivo extrato ou esclarecida a ausência.
Da mesma forma não foi apresentado qualquer documento
alusivo à sua separação, bem como à sua prisão, com consequente perda de patrimônio e
dinheiro, inclusive de uma casa que era de genitor, cabendo ressaltar que a alegação de perda
de um imóvel de um terceiro - ressalte-se que alegado sem a devida comprovação - não é, por
óbvio, prova de miserabilidade.

Outrossim, a r. decisão guerreada pautou-se na obscuridade das
informações dos documentos apresentados pela agravante e em decorrência do valor pago por
ela pelo objeto da ação, que infirmam o estado de pobreza e o preenchimento dos requisitos
para concessão do benefício.

Portanto, os documentos juntados aos autos afastam a alegada
condição de insuficiência financeira afirmada pela parte recorrente, sendo certo, que caberia a
ela trazer elementos que comprovassem a sua incapacidade de litigar sem o benefício da
justiça gratuita, o que, no caso, não foi feito.

Nesse contexto, tendo em vista que a presunção legal de pobreza
prevista no artigo 99, §3°, do Código de Processo Civil às pessoas naturais é juris tantum e
que compete aos interessados comprovar a ausência de condições financeiras para arcar com
as despesas processuais de forma inequívoca, o que não aconteceu no caso em tela, de rigor a
manutenção da r. decisão recorrida.

No mais, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098197-58.2020.8.26.0000 -Voto no 10122
7
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).

Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO, mantendo o indeferimento da justiça gratuita à agravante, donde a necessidade
de recolhimento do preparo do presente recurso na origem, em cinco dias, sob pena de
inscrição do débito na Dívida Ativa.
ANA MARIA BALDY
Relatora